Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR DANO MORAL. REJEITADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova pericial e pelo depoimento da filha da vítima e do policial militar.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.